Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO C/C ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO C/C ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Restando inequívoca a intenção de o autor desistir/rescindir o negócio jurídico posto “sub judice”, a jurisprudência admite a possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Precedentes.
2. O arresto cautelar é medida típica que visa a constrição de bens de propriedade de pessoa física ou jurídica supostamente responsável patrimonialmente por um determinado débito pecuniário. 2.1. Na hipótese, diante da notícia de que a empresa de consórcio requerida se encontra, por ordem judicial, proibida de comercializar consórcios em alguns Estados do País, tendo sido investigada e punida pelo Banco Central do Brasil bem como pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), há fortes indícios de que as empresas rés se furtam ao cancelamento administrativo do contrato posto “sub judice” com as consequências jurídicas daí advindas, cujo arrependimento foi exercitado pela consumidora no prazo previsto no art. 49 do CDC, o que autoriza o arresto cautelar vindicado a título da primeira parcela do consórcio, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito pleiteado na origem.
3. Recurso conhecido e provido.